Tribunal: TJMT
Processo: 1000277-93.2022.8.11.0018
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000277-93.2022.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EVA LEONILDA RECH - CPF: 010.551.701-11 (APELADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: Direito do Consumidor. Apelação Cível. Ação Anulatória com Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais. Recuperação de Consumo de Energia Elétrica. Irregularidade no Medidor. Ausência de Avaliação Técnica. Recurso Desprovido.

I. Caso em Exame

Recurso de apelação interposto pela concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. A autora da ação contestou a cobrança de recuperação de consumo em razão de suposta irregularidade no medidor de energia da unidade consumidora, alegando a inexistência de avaliação técnica que comprovasse o defeito.

II. Questão em Discussão

A questão em discussão consiste em determinar se a concessionária de energia elétrica cumpriu os procedimentos normativos ao efetuar a cobrança de recuperação de consumo em virtude de irregularidade no medidor, sem a realização de perícia técnica ou apresentação de relatório de avaliação técnica, conforme disposto na Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL.

III. Razões de Decidir

Constatou-se que a concessionária não apresentou o relatório de avaliação
técnica exigido
pela Resolução Normativa no 414/2010, artigo 129, inciso III, da ANEEL, após a retirada do medidor para verificação de possíveis
irregularidades
, o que compromete a legitimidade da cobrança imposta ao consumidor.

A ausência de comprovação técnica sobre o defeito no medidor e o caráter unilateral da vistoria realizada
,
impedem
que a cobrança de recuperação de consumo seja considerada válida, não havendo elementos que comprovem a culpa do consumidor pelo desvio de energia apontado.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso desprovido. Mantida a sentença que declarou inexistente a cobrança e condenou a concessionária ao pagamento de danos morais.

Tese de Julgamento
: "1. A cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica, quando baseada em irregularidades no medidor, deve ser acompanhada de relatório de avaliação técnica conforme a Resolução Normativa ANEEL no 414/2010.
2
. A ausência de tal avaliação compromete a legitimidade da cobrança e caracteriza a falha na prestação do serviço."

Dispositivos Relevantes Citados: Resolução Normativa ANEEL no 414/2010, art. 129.

Jurisprudência Relevante Citada: TJ/MT, Apelação no 1022209-22.2021.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 29.06.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MAR
COS REGENOLD FERNADES

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de
a
pelação interposto por
ENERGISA S.A
.
,
contra a sentença
(Id.
233697392 – fls. 1/14
)
proferida
em
ação
declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais com pedido de
tutela de urgência
,
proposta por
EVA LEONILDA RECH
, que
julgou
parcialmente
procedente
a pretensão deduzida na exordial,
para declarar a inexistência do débito de
R$
3.502,35
(
três
mil,
quinhentos e dois reais e trinta e cinco centavos
), relativ
o
à

U
nidade
C
onsumidora
de Energia
no
6/912217-7
,
condenou a
apelante
ao pagamento de
danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e
honorários advocatícios

arbitrados em 1
0
% (dez por cento) sobre o valor
atualizado da causa
.

Em suas razões recursais (
Id.
233697394
), a
ssevera que
para constatar as irregularidades cometidas pela apelada, realizou inspeção em 22/10/2020, lavrando o competente Termo de
Ocorrência e Inspeção (TOI), reunindo as informações pertinentes à anormalidade constatada, produzindo registros fotográficos da irregularidade que provocava o desvio de energia, deixando o aparelho medidor regulado para voltar a medir corretamente o consumo,
“
segui
ndo
todo o procedimento previsto na Resolução n. 1000/2021 da ANEEL
”.

Assegura que
não há falar que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) é procedimento unilateral, uma vez que foi realizado na presença da titular da Unidade Consumidora, a quem foi entregue uma via do termo, e prestados todos os esclarecimentos.

Afiança
que restou demonstrado o prejuízo no faturamento pela simples análise do h
istórico da unidade consumidora, que apontou o aumento significativo do consumo da apelada após a inspeção e regularização do medidor, a partir de outubro de 2020.

Afirma que “
além da cobrança e da possibilidade de suspensão/negativação estarem previstas nas regras concernentes ao assunto, fato é que nenhum ato ilícito foi praticado pela concessionária, o que, por si só, já é suficiente para descaracterizar a pretensão de reparação por danos extrapatrimoniais
”.

Requer o provimento do recurso
, com a consequente

reforma da sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente improcedentes, com inversão
do ônus
de
sucumbência.

Contrarrazões juntadas
em Id.
233699151
,
pelo desprovimento do recurso.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O

EXMO. SR. DES. MAR
COS REGENOLD FERNANDES.

Egrégia Câmara:

Extrai-se
dos autos que
a apelada
ajuizou a

ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência
, com objetivo de obter a anulação de
cobrança
supostamente
indevida no valor de
R$
3.502,35 (três mil, quinhentos e dois reais e trinta e cinco centavos)
, relativa
à recuperação de consumo do período de
novembro
de 2018 a
outubro
de 20
20
,
na Unidade Consumidora no
6/912217-7
,
com a retirada do cadastro de seu
nome d
os Órgãos de Proteção ao Crédito, e
indenização por danos morais no
montante
de R$ 2
0.000,00 (
vinte
mil reais).

Alega que a
apelante vinculou
seu nome de forma indevi
da no cadastro de inadimplentes
em razão de cobrança exorbitante referente à suposta recuperação de consumo após a troca do medidor de energia de sua unidade consumidora.

Por sua vez, a
apelante contrapôs as alegações, afirmando que a cobrança decorreu de ajuste de consumo após constatação de irregularidade no medidor de energia elétrica da unidade consumidora, e que a cobrança está amparada nas normas regulatórias da ANEEL, sendo legítima e devida, além disso, a apelada foi devidamente notificada de todo o procedimento.

Após
a necessária instrução do processo,
o Juízo de Primeira Instância pro
feriu a sentença ora analisada, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, cujo teor é o seguinte, no ponto de interesse:

[...]

Além de demonstrada a caracterização de relação de consumo ao caso em

questão, importante salientar que a própria Resolução da ANEEL n.o 456/2000 dá à Requerente

razão em seus pedidos.

O Termo de Ocorrência de Inspeção discutido nos autos foi emitido em

22/10/2020, logo deve ser analisado à luz da Resolução n.o 456/2000, já que a normativa atual

ainda não se encontrava vigente à época da inspeção.

[...]

Assim, deve ela prestar o serviço adequado e realizar a manutenção de seus

aparelhos. Nota-se que a própria concessionária tinha ciência de que a unidade consumidora da

Requerente não estava realizando as leituras da forma adequada, contudo, não realizou as

manutenções em por quase 24 (vinte e quatro) meses.

Ao invés de prestar o serviço adequado, optou por elaborar Termo de

Ocorrência de Inspeção de forma tardia que, também não foi feito da forma adequada, a luz do

que sua própria resolução determina.

O artigo 129 da Resolução n.o 456/2000 salienta que, na ocorrência de

indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para

a fiel caracterização e apuração do consumo não faturado e um dos procedimentos é a emissão

do Termo de Ocorrência de Inspeção, em formulário próprio, solicitar perícia, elaborar

relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor, exceto quanto

solicitada
a
perícia técnica.

Da documentação trazida pela Requerida em sua defesa constata-se não ter

havido relatório de avaliação técnica após a emissão do TOI, o que, de acordo com a

interpretação do artigo 129, demandaria a realização de perícia, que também não consta

documentação nos autos a esse respeito.

O Comunicado de Substituição de Medidor constante no Id.
no
88325263,

página 09, demonstra que o medidor foi encaminhado ao Laboratório IPEM/MT para aferição,

contudo, não há nos autos a comprovação de que isso realmente tenha ocorrido e tampouco há

no feito a juntada do resultado de tal perícia, em total descompasso com o determinado pela

própria Resolução da ANEEL.

Portanto, a vistoria levada a efeito pela requerida se feita, foi realizada de

forma unilateral, não se sabendo ao certo se, de fato, a unidade consumidora da autora

apresentava algum defeito que justificasse a recuperação de consumo.

Devo ainda consignar que a presunção de veracidade do Termo de

Ocorrência e Inspeção não é absoluta, mas relativa, principalmente quando realizada de forma

unilateral, sem o acompanhamento da parte adversa, como ocorreu no caso concreto.

Portanto, não há que se falar em presunção de veracidade da vistoria

realizada pela Requerida em razão de não ter sido oportunizada a sua impugnação,

principalmente, quando não foram observados os princípios constitucionais da ampla defesa e
do contraditório.

[...]

Assim, não se pode impor
à
Requerente o pagamento dos R$3.502,35,

referente à recuperação de consumo lançada na fatura de fevereiro de 2021, devendo tal débito

ser declarado inexistente em decorrência dos fatos acima narrados.

[...]

Ademais, são notórios os transtornos causados à Requerente ante a falha na

prestação de serviço pela
Requerida, tendo em vista que ao emitir faturas indevidas gerou uma

insegurança, ferindo o seu equilíbrio emocional, na condição de consumidor de energia elétrica,

bem este essencial
a
vida moderna, tanto que seu fornecimento está sujeito a continuidade,

dispensando maiores considerações sobre o assunto.

[...]

Nestes termos, atento às circunstâncias do caso concreto, consoante acima já

exposto, considerando as condições econômico-financeiras da parte autora e da requerida,
bem

como
considerando que pelas provas contidas nos autos a extensão do dano foi pequena, tenho

que a quantia equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais mostra-se

razoável.

[...]

Diante do exposto, confirmando a tutela antecipada de Id. 78414328
, julgo

parcialmente procedente o pedido inicial para:

a) declarar inexistente a dívida constante em nome da Requerente,

relacionada ao mês de fevereiro de 2021 da Unidade Consumidora no 6/912217-7, no valor

de
R$ 3.502,35 (três mil quinhentos e dois reais e trinta e cinco centavos), oriunda
do Termo de

Inspeção de Ocorrência no 746699;

b) condenar a requerida ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a

título de dano moral em favor da Requerente, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a

partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula no 362, STJ), aplicando-se juros

de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da
data do evento danoso (Súmula no 54, STJ),

qual seja, 06/06/2021 (Id. 75862945).

Outrossim
, julgo extinto o presente feito com base no artigo 487, I, do

CPC.

Considerando que a Requerente decaiu de parte mínima do pedido (art. 86,

parágrafo único, CPC), condeno a Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários

advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em

observância ao art. 85, §2o, do CPC.

[...] (Id.
233697390 – fls. 1/14
).

Por se tratar a relação jurídica de natureza consumerista, a questão deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor
, sendo deferida a inversão do ônus da prova à apelada (Id
.
233697362 – fls. 3).

A

controvérsia se limita em
verificar acerca da legitimidade da cobrança de fatura
de energia
relativa
à
re
cuperação de consumo no valor
de
R$ 3.502,35 (três mil, quinhentos e dois reais e trinta e cinco centavos),
do
período de novembro de 2018 a outubro de 2020
referente
a

Unidade Consumidora no 6/912217-7.

Assim, por se tratar de caso de suposta fraude em medidor de energia elétrica, que resultou em cobrança de faturamento de consumo de energia, em tese, não faturado, é de fundamental importância a análise técnica do aparelho medidor conforme as normativas da ANEEL.

No
ponto
, aplica
-se
ao caso
a norma vigente à
época das ocorrência
s
,

Resolução Normativa ANEEL no 414/2010
, que dispõe no seu artigo 129
,
acerca do procedimento que deve ser adotado pela concessionária de energia na hipótese de indícios de irregularidade no medidor do consumidor
:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências
necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I -
emitir
o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II -
solicitar
perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III - elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição
, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

(Redação dada pela Resolução Normativa ANEEL No 479 DE 03/04/2012
)

IV -
efetuar
a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas;
e

V -
implementar
, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos;
e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o
.
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3o
.
Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4o
.
O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar
à
distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão. (Redação dada ao parágrafo pela Resolução Normativa ANEEL no 418, de 23.11.2010, DOU
01.12.2010)

[...]

§ 5o
Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica
.

§ 6o A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo
ter
certificação na norma ABNT NBR ISO 9001
, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1o
.

§ 7o Na hipótese do § 6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso
deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.
[...].

Consta
no relatório de consumo da unidade consumidora no 912217-7 da apelada Eva
Leonilda

Rech
, que entre outubro de 2016 a outubro de 2018, sua média de consumo de energia era de 130KW/h, e a partir de
novembro de 2018 passou a ser zero (0), classificado como “
consumo abaixo da média mensal
”, perdurando até novembro de 2020, quando então
,
voltou a apresentar média de consumo entre 160 a 250kw/h (Id. 233697382 – fls. 10/11), apontando que ocorreu a “
Virada de medidor
” (Id. 233697382 – fls. 11).

Relativo a esse período, a apelante trouxe aos autos o Termo de Ocorrência e Inspeção no 146699 (Id. 233697382 – fls. 7), o qual aponta que em inspeção realizada na residência da apelada na data de 22/10/2020, foi constatado “
Procedimento irregular no medidor sendo retirado equipamento para ser submetido à verificação metrológica no Setor de Medição de energia elétrica
” (Id. 233697382 – fls. 7), apontando o número do Lacre para transporte e identificação do medidor. O Termo foi lavrado na presença da apelada, constando sua identificação e assinatura
,
com imagens fotográficas:

Também foi realizado
um Comunicado de Substituição do Medidor no 20156 (Id. 233697382- fls. 9),
constando a retirada do medidor no 2244242 e instalação do medidor no 2894798, comunicando à apelada o envio do medidor retirado para aferição no Laboratório IPEM/MT, órgão delegado do INMETRO, a ser realizado na data de 1o/12/2020.

Após,
sem que fosse emitido o
relatório de avaliação técnica
,
determinado pelo artigo 129, III, da Resolução no414/2010,
a apelada recebeu a Carta ao Cliente, informando a cobrança da recuperação do consumo de 4.159
kw
/h, relativo ao período de 11/2018 a 10/2020 (24 meses), em razão de irregularidades no medidor, no valor de R$ 3.502,35 (três mil, quinhentos e dois reais e trinta e cinco centavos) (Id. 233697382 – fls. 3).

Com efeito,
as provas
juntadas pela apelante demonstram q
ue
o procedimento adotado pela apelante para
apurar
suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica

d
a
apelad
a,
foi tão somente a
elaboração do TOI
no
746699
, com
assina
tura d
a apelada,
e registro d
a ocorrência com
fotografia
s
no local
,
informando a substituição d
o relógio medidor.

No entanto, no
TOI no 746699
foi registrado que o relógio medidor substituído foi levado
pela equipe da apelante
para o Laboratório IPEN/MT para elaboração de
avalição
metrológica
, mas não trouxe aos autos qualquer resultado acerca da
avaliação
realizada
, se limitando em afirmar que houve fraude no medidor
.

Uma vez retirado o relógio medidor para verificação de irregularidades e enviado para
laboratório credenciado
d
o INMETRO
nos termos
artigo 129, II, da Resolução ANEEL 414/2010
,
é necessária a elaboração do relatório de avaliação técnica
do relógio
.

Apesar de ter havido a elaboração do TOI com acompanhamento da apelada, e registros fotográficos,
o TOI não substitui a n
ecessidade do relatório técnico e
, segundo o art
igo
129 da Resolução 414/2010, a avaliação técnica é obrigatória para validar a cobrança de consumo não faturado, e a falta desse relatório é
de extrema
relev
ância para legitimar a cobrança do consumidor
.

Além disso,
restou demonstrado nos autos que a apelada efetuou o pagamento das faturas sobre o consumo mínimo durante o período do
suposto defeito no relógio medidor, e ante a ausência do relatório de avaliação técnica realizada pelo Laboratório competente, não há como aferir se o problema no relógio medidor ocorreu por defeito do aparelho ou por culpa da apelante e, no ponto, essa não logrou êxito em comprovar suas alegações, nos termos
do

artigo
373, II, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, já decidiu esse Tribunal:

“[...]
I - Caracteriza prática comercial abusiva a cobrança em fatura de energia elétrica calculada unilateralmente por média de consumo fictício, sem a comprovação por meio de documento técnico em casos de fraude interna, ou fotográfico em caso de fraude extra ao aparelho de medição.

II –
para
cobrança de recuperação de consumo, a empresa elétrica deve demonstrar a existência de irregularidade no registro do consumo elétrico,
sob pena
de incorrer em enriquecimento ilícito.

III - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular
a repetição da conduta lesiva, razão pela qual, o dano moral fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não merece minoração.
”
(
TJ/MT,
Segunda Câmara de Direito Privado
, apelação
1022209-22.2021.8.11.0003,
relator Desembargador Sebastião de Moraes Filho,

D
je
29/06/2023)
.

“[...]
A inspeção de equipamento-medidor de energia elétrica levada a efeito pela empresa fornecedora é tida por unilateral, porque não possibilita o contraditório e não serve de suporte para o arbitramento de diferenças de consumo e revisão de faturamento.

A mera imputação de fraude no medidor de energia elétrica pela empresa fornecedora, com a consequente cobrança de valores relativos
a
energia supostamente não faturada sem a
observância do contraditório e da ampla defesa, torna nulo e inexigível o débito por ela perseguido.

A empresa que distribui energia elétrica não pode responsabilizar o consumidor por falha na prestação de seus serviços, aplicando-lhe cobrança arbitrária realizada com base em consumo fictício, ou seja, por média de consumo, sem comprovar o efetivo uso ou desvio de energia.

A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva e independe da existência da culpa, porquanto decorrente do risco do empreendimento, ou seja, da atividade exercida, devendo, pois, responder pelos danos causados ao consumidor em razão de eventual falha na prestação de serviço (art. 14 do CDC).

A suspensão do fornecimento de energia configura dano moral
in
re

ipsa
.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.
”
(
TJ/MT,
Terceira Câmara de Direito Privado
, apelação
1044440-94.2019.8.11.0041,
relator Desembargador Dirceu dos Santos,
Dje

02/02/2023)
.

Desse modo,
as provas dos autos
evidenciam que o procedimento da
ENERGISA
para a referida
cobrança
foi feito com
base em suposta irregularidade não comprovada por meio de
avaliação técnica
, violando o direito da consumidora à ampla defesa e contraditório.

Nessa intelecção, a
cobrança de valores exorbitantes sem a participação da
apelada,
e a inclusão indevida de seu nome em cadastros de inadimplentes configuram atos ilícitos
, ferindo
direitos básicos do consumidor
.

A
apelante ao
agi
r
de forma unilateral
, impondo
uma cobrança sem provas adequadas,
sem apresentação do relatório técnico da suposta falha do relógio medidor, impossibilita o consumidor de se defender de suposto defeito no aparelho,
ameaçando a
ssim, com a
suspensão do fornecimento de um serviço essencial e prejudicando o bom nome da
apelada
, sendo a condenação em danos morais justificada por seu caráter compensatório e pedagógico
.

Portanto,
ante a
ausência de comprovação técnica

a corroborar
a invalidade da cobrança
se mostra
correta a
declaração de inexistência do débito e a
condenação da concessionár
ia ao pagamento de danos morais, devendo
a
sentença proferida em

P
rimeira
I
nstância
ser
mantida integralmente.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024